Tribunal: TJPA
Processo: 0812469-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812469-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LOURISVALDO GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812469-15.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU.

AGRAVANTE: LOURISVALDO GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27.136-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: CAMILLA DO VALE JIMENE – OAB/SP 222.815

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. QUESTIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegação de que está sendo cobrado por taxas e tarifas em conta corrente destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos em benefício de aposentadoria, possível a concessão da liminar.

2 – Recurso conhecido e Provido para fins de suspender os descontos referente às taxas, tarifas e cestas de serviços bancários objetos da demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOURISVALDO GONCALVES DOS SANTOS objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu (id. 72354782 dos autos originários), que indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente da autora, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0800922-45.2022.8.14.0107, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

Em breve histórico, nas razões de id. 10895428, a parte Agravante afirma que é beneficiária do INSS, com quase nenhuma escolaridade, bem como que, o agravado vem realizando descontos indevidos em sua conta benefício, sob o título de tarifas e demais serviços bancários, os quais alega ter sido impostos pelo Banco réu, quando da abertura da conta para recebimento de seus proventos de aposentadoria.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no afã do Banco Réu suspender imediatamente, as cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente nº 9565-6, Ag. 594, de titularidade da parte Autora.

Em decisão monocrática de id. 12182915, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins suspender as cobranças de taxas e tarifas objeto da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 12671477.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança de tarifas bancárias, taxas e cestas de serviços bancários, que a parte autora alega não ter contratado.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, o autor pleiteou tutela provisória de urgência, com o propósito de que a instituição financeira suspendesse os descontos de tarifa bancária e taxas provenientes de cestas básicas de serviço de conta corrente que alega nunca ter contratado.

In casu, existe fundada dúvida acerca da legalidade dos descontos das tarifas bancárias, praticados em desfavor do Agravante, na medida em que o consumidor alega não tê-los contratados perante a instituição financeira, a justificar a suspensão dos descontos enquanto se discute o débito, a fim de evitar maiores danos ao consumidor

De igual modo, seria excessivamente gravoso à parte recorrente ter seus rendimentos mensalmente descontados em detrimento de negócio jurídico controverso.

Outrossim, não há como admitir a permanência da cobrança de cestas de serviços e/ou taxas de manutenção de conta em que a pessoa pretende apenas o recebimento de salário.

Além disso, destaco que a suspensão da cobrança das tarifas bancárias não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos das tarifas na conta do Autor, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada a devida contratação.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA SE DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NO AFÃ DE DETERMINAR QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE FAZER A COBRANÇA DAS TAXAS E TARIFAS OBJETOS DA DEMANDA, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2023